Tribunal: TJSP
Processo: 1043463-32.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
*CANCELAMENTO DE REGISTRO – Danos Morais – Cheques inadimplidos - Negativação – Alegação de ausência de notificação prévia acerca do débito - Improcedência - Inconformismo – Débitos que se mostram legítimos – Inexistência de qualquer prova acerca da quitação da obrigação que ensejou o apontamento - Ausência de notificação que caracteriza mera irregularidade administrativa – Apontamento que

Ementa:
*CANCELAMENTO DE REGISTRO – Danos Morais – Cheques inadimplidos - Negativação – Alegação de ausência de notificação prévia acerca do débito - Improcedência - Inconformismo – Débitos que se mostram legítimos – Inexistência de qualquer prova acerca da quitação da obrigação que ensejou o apontamento - Ausência de notificação que caracteriza mera irregularidade administrativa – Apontamento que se mostra legítimo - Aplicação da regra prevista no art.85, §11, do Código de Processo Civil, majorando os honorários advocatícios em favor da ré para R$ 1.200,00 - Sentença mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000922864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043463-32.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
EDSON DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DOS DIRIGENTES LOJISTAS - CNDL (SPC BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Nos termos do
Art. 942 do CPC: negaram provimento ao recurso, por maioria de votos. Vencidos a
Relatora Sorteada que declara voto e o 3o Desembargador. Acórdão com o 2o
Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HERALDO DE
OLIVEIRA, vencedor, ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA,
vencida, CAUDURO PADIN (Presidente), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON
JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
Heraldo de Oliveira Silva
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 47108 - M
APEL.No: 1043463-32.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : EDSON DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
APDO. : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS SPC
BRASIL.
*CANCELAMENTO DE REGISTRO
Danos Morais

Cheques inadimplidos - Negativação Alegação de ausência
de notificação prévia acerca do débito - Improcedência -
Inconformismo
Débitos que se mostram legítimos

Inexistência de qualquer prova acerca da quitação da obrigação
que ensejou o apontamento - Ausência de notificação que
caracteriza mera irregularidade administrativa Apontamento
que se mostra legítimo - Aplicação da regra prevista no art.85,
§11, do Código de Processo Civil, majorando os honorários
advocatícios em favor da ré para R$ 1.200,00 - Sentença
mantida Recurso não provido.*
Trata-se de ação ordinária de cancelamento
de registro c.c. danos morais, julgada improcedente, pela
r. sentença de fls. 106/108, condenando o autor ao
pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00,
observada
a
gratuidade.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, o autor apresentou recurso de apelação de fls.
110/129, alegando que o posicionamento adotado viola as
disposições legais, bem como, o posicionamento pacífico do
STJ e deste Tribunal. O magistrado não se atentou ao
pedido de cancelamento da informação junto ao registro
ante a falta de notificação prevista no art.43, §2o, do
Código de Defesa do Consumidor. O comportamento da apelada
é ilícito e enseja danos morais. A notificação prévia
questionada se refere à publicação de todos os cheques que
constam no registro sensório e não no sistema do CCF
mantido pelo Banco Central. A notificação é obrigatória,
independente da natureza do registro, cabendo aos órgãos
mantenedores de crédito, conforme súmula 359 do STJ. A
anotação questionada decorre da publicidade das anotações
contidas no CCF, sendo que a simples ausência de
notificação é suficiente para cancelar a publicidade das
informações.
Pleiteia
a
reforma
da
sentença
para
reconhecer a responsabilidade da apelada nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art.43, §2o, do CDC, súmula 359 do STJ e da interpretação
adotada no Resp 1061134/RS. Não cabe discussão envolvendo
a questão meritória dos cheques, pois a apelada não é
parte legítima para eventuais ilegalidades relacionadas
aos cheques. O que se debate é o descumprimento legal da
notificação prévia, uma vez que o apelante não teve a
possibilidade de impugnar ou até mesmo adimplir a
obrigação. O legislador não fez distinção entre a dívida
ser legítima ou ilegítima para fins de notificação prévia,
sendo que a omissão refletiu na esfera moral do apelante,
fazendo jus à indenização de R$ 15.000,00. Pleiteia a
aplicação da súmula 54 do STJ. O entendimento referente à
notificação obrigatória tem força vinculante nos termos do
art.927, incs.III e IV, do CPC. Requer provimento ao
recurso.
Recurso tempestivo, não preparado, ante a
gratuidade concedida e respondido.
É o relatório.
O autor propôs a presente ação, alegando que
tomou conhecimento da existência de um apontamento em seu
nome, referente a um cheque devolvido sem provisão de
fundos, pertencente ao Banco Itaú S/A, agência no 9171, no
entanto, não foi notificado acerca da inserção no rol de
devedores, como exige o art.43, §2o, do Código de Defesa
do Consumidor.
Informa
que
a
notificação
prévia
é
obrigatória e cabível à empresa mantenedora do cadastro,
nos termos da súmula 359 do STJ.
Esclarece que tal omissão enseja a fixação
de danos morais no valor de R$ 15.000,00.
No caso, apesar do autor questionar a
ausência de notificação prévia exigida pelo art.43, §2o,
do Código de Defesa do Consumidor, em momento algum nega
a existência dos débitos referentes aos cheques devolvidos
pela alínea 12, junto ao Banco Itaú S/A.
Sob esse prisma, a exclusão do apontamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve ter por fundamento a existência ou não da dívida, de
sorte que reconhecida a relação jurídica e ausente
qualquer documento que comprove o pagamento do débito que
deu origem à anotação no nome do apelante, remanesce
íntegra a condição de inadimplência.
Nesse sentido:
"RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE
EXCLUSÃO DE APONTAMENTOS
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA
ACERTO DA R. SENTENÇA
ALEGAÇÃO DE
APONTAMENTO EM VALOR MAIOR DO QUE O EFETIVAMENTE DEVIDO
VALOR
DEVIDO
DISCUTIDO
EM
AÇÃO
MONITÓRIA
JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE
INADIMPLEMENTO RECONHECIDO

APONTAMENTO
DEVIDO

IRRELEVÂNCIA
DE
QUE
O
VALOR
INICIALMENTE APONTADO SE APRESENTA MAIOR DO QUE AQUELE
RECONHECIDO PELA R. SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO MONITÓRIA
PEDIDO DE EXCLUSÃO DO APONTAMENTO QUE NÃO COMPORTA
ACOLHIDA DIANTE DO RECONHECIDO INADIMPLEMENTO MANUTENÇÃO
DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE
IMPLICARÁ
EM
DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO
DOS
ADEQUADOS
FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO
SIMPLES
RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU QUE SE
MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-
SP
-
AC:
10009925620198260008
SP
1000992-56.2019.8.26.0008, Relator: Simões de Vergueiro,
Data de Julgamento: 13/07/2020, 16a Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 13/07/2020)(g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como bem ponderou o magistrado, a ausência
de notificação prévia, de débito que se mostra legítimo,
configura
mera
irregularidade
administrativa
que
não
enseja reparação.
Assim, não há como acolher a pretensão do
autor, pois os débitos que ensejaram os apontamentos são
exigíveis, não havendo prova do pagamento do cheque.
Por fim, aplicando-se a regra prevista no
art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios em favor da apelada para R$
1.200,00.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Heraldo de Oliveira
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31894
APEL.No: 1043463-32.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE.: EDSON DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA.: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES LOJISTAS
CNDL (SPC BRASIL)
Declaração de voto vencido
Ousei, com a devida vênia, divergir do
entendimento
adotado
pela
douta
maioria
da
Turma
Julgadora, que negou provimento ao recurso; pois, pelo meu
voto, dava-lhe provimento.
Trata-se de demanda objetivando a apresentação da notificação do consumidor antes da
inclusão de dados em cadastro de inadimplentes, relativa a
cheques devolvidos por falta de fundos.
Em se tratando de demanda com pedido de
indenização por dano moral, por ausência de prévia
notificação imputada ao órgão mantenedor do cadastro
restritivo, não há que se falar em falta de legitimidade
passiva; sendo certo que, aqui, não se discute a
regularidade ou a existência dos débitos.
No
que
diz
respeito
à
ausência
de
comunicação acerca da inscrição do débito em cadastros de
inadimplentes, tal providência é de responsabilidade do
órgão mantenedor do cadastro, nos termos da Súmula no 359

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do STJ (“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção
ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à
inscrição”). Sobre o tema, a conclusão obtida em
julgamento de recurso apreciado pelo rito dos recursos
repetitivos:
“Direito processual civil e bancário. Recurso
especial. Ação de compensação por danos morais.
Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem
prévia notificação. Legitimidade passiva do
órgão mantenedor do cadastro restritivo. Dano
moral reconhecido, salvo quando já existente
inscrição desabonadora regularmente realizada,
tal como ocorre na hipótese dos autos.
I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o,
do CPC.
- Orientação 1: Os órgãos mantenedores de
cadastros possuem legitimidade passiva para as
ações que buscam a reparação dos danos morais e
materiais decorrentes da inscrição, sem prévia
notificação,
do
nome
de
devedor
em
seus
cadastros restritivos, inclusive quando os dados
utilizados para a negativação são oriundos do
CCF do Banco Central ou de outros cadastros
mantidos por entidades diversas.
- Orientação 2: A ausência de prévia comunicação
ao consumidor da inscrição do seu nome em
cadastros de proteção ao crédito, prevista no
art. 43 , §2o do CDC, enseja o direito à
compensação por danos morais, salvo quando
preexista inscrição desabonadora regularmente
realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao
ponto.” (STJ, REsp 1061134/RS, Rel. Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
10/12/2008, DJe 01/04/2009, destaques nossos).
No caso em exame, a ré não comprovou o envio
de prévia notificação ao consumidor, inclusive negando que
houvesse obrigação nesse sentido.
E a ausência dessa comunicação implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irregularidade
do
registro
e
a
necessidade
de
seu
cancelamento:
RECURSO
ESPECIAL.
CADASTRO
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO.
SERASA.
INSCRIÇÃO.
NECESSIDADE
DE
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ARTIGO 43, § 2o, DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO.
1. Cinge-se a controvérsia a saber se o fato de o
devedor não negar a existência da dívida impede o
cancelamento
do
registro
no
cadastro
de
inadimplente, realizado sem a observância do art.
43, § 2o, do CDC.
2. A inscrição do nome do consumidor em cadastro
de proteção ao crédito, ainda que efetuada com
base nas informações fornecidas pelo Cadastro de
Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF, depende de
prévia notificação do consumidor.
3. A ausência da notificação prévia enseja o
cancelamento
da
respectiva
inscrição.
Precedentes.
4. Recurso especial provido.
(REsp 1538164/PR, Terceira Turma, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j.20.10.15)
Desse modo, sendo indevida a inscrição do
nome do autor em cadastro de inadimplentes, sem prévia
notificação pelo órgão mantenedor do cadastro, evidencia-
se defeito na prestação do serviço, com a consequente
configuração do reclamado dano moral.
Isso
porque,
“A
ausência
de
prévia
comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em
cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §
2o, do CDC, é suficiente para caracterizar o dano moral,
ensejando o direito à respectiva compensação, salvo quando
preexista inscrição desabonadora regularmente realizada
(súm. 385/STJ)” (REsp 1578448/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe
12/04/2019).
Em relação à reparação pecuniária, vale

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lembrar seu “(...) duplo caráter: compensatório para a
vítima e punitivo para o ofensor. O caráter punitivo é
puramente reflexo, ou indireto: O causador do dano sofrerá
um
desfalque
patrimonial
que
poderá
desestimular
a
reiteração da conduta lesiva. Mas a finalidade precípua da
indenização não é punir o responsável, mas recompor o
patrimônio do lesado, no caso de dano material, e servir
de compensação, na hipótese de dano moral” (cf. Carlos
Roberto Gonçalves, “Responsabilidade Civil”, 9a ed. São
Paulo: Saraiva, 2005, p. 591).
Muito embora a lei não traga parâmetros que
possam ser utilizados na fixação do valor da indenização,
este deve ser fixado em termos razoáveis, para que não se
constitua em enriquecimento indevido da parte indenizada,
nem avilte o sofrimento por ela suportado.
No caso em análise, em que apenas se discute
a existência de prévia notificação, sem questionamento
acerca da regularidade do débito, o valor de R$5.000,00,
dadas as circunstâncias concretas do caso e as partes nele
envolvidas, mostrar-se-ia razoável para compensar o dano
moral suportado pelo autor, além de compatível com o
patamar adotado por esta Câmara no julgamento de casos
análogos.
Diante do exposto, pelo meu voto, dava
provimento ao recurso, para julgar procedente a demanda,
determinando o cancelamento dos apontamentos referentes
aos cheques sem fundo, realizados sem prévia notificação
do consumidor, e condenando a ré ao pagamento de uma
indenização por dano moral, no valor de R$5.000,00,
acrescida
de
atualização
monetária
a
contar
do
arbitramento e juros de mora desde a data do evento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danoso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
132EEF0E
5
10
Declarações
de Votos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
C714F72
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1043463-32.2019.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.